Tribunal: STF
Processo: HC 90017
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES: ROUBO
 DUPLAMENTE QUALIFICADO E LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE
   AUSÊNCIA DE DOLO OU DE PARTICIPAÇÃO EM CRIME MENOS GRAVE.
   INOCORRÊNCIA. SUSTENTAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO PORTAVA ARMA.
   INDÍCIOS EM CONTRÁRIO. DOSIMETRIA ADEQUADA. DENEGAÇÃO.
I - O habeas corpus, sendo instrumento de cognição sumária e célere,
   não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório,
   sobretudo quando se objetiva a reclassificação ou
   desclassificação da conduta por ausência de dolo.
II - Verificam-se, no caso, indícios contundentes de que o paciente
   tinha conhecimento da empreitada criminosa.
III - A plausibilidade da ocorrência de crime de latrocínio torna
   incabível revisão da dosimetria da pena.
IV - O mesmo se diga no que se refere ao crime de roubo qualificado por emprego
de
   arma de fogo.
V - Princípio da individualização da pena
   observado pelas instâncias ordinárias.
VI - Ordem denegada.